Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715600-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS DESPACHO Na petição de ID no 50993507, a recorrida requer a declaração de nulidade da decisão de ID no 50662397, uma vez que não foi intimada, por meio de seu advogado, para ofertar contrarrazões. Razão assiste à recorrida. Revogo a decisão de ID no 50662397, que admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, diante da ausência de intimação do patrono da recorrida para responder ao apelo. Intimem-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos constitucionais, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, devendo, no mesmo prazo, regularizar sua representação processual. Frise-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, §5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais (AgInt no AREsp n. 2.020.569/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2022). Após o transcurso do prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007